Tribunal: STF
Processo: Ext 1504
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por André Felipe Lopes de Moura em favor de NGUYEN XUAN QUYEN (fls. 329/330 e 344). Na peça apresentada, o peticionante requer a retirada dos registros de restrição de viagem no sistema STI-MAR, da Polícia Federal.



    Aduz o requerente que tal registro tem resultado na demora para embarque ou desembarque do requerente nos aeroportos do Brasil. Afirma ainda que tais restrições estariam relacionadas à extradição que foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o breve relatório.



    Ao apreciar o mérito da extradição discutida nesta ação, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, verificou a ausência do requisito da dupla tipicidade do delito, razão pela qual julgou improcedente o pedido. 



    Ressalte-se, contudo, que por adotar o sistema belga ou de contenciosidade limitada, o acórdão proferido por esta Suprema Corte “limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, bem como a observância aos direitos fundamentais e humanos aplicáveis ao caso, não adentrando o mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos em si” (EXT 1576, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2019).



    Destarte, não há qualquer juízo de mérito por parte deste Tribunal ou das autoridades brasileiras no que se refere à procedência ou à manutenção do processo ao qual o requerente responde perante o Estado estrangeiro. 



    Isso significa que a conclusão que decorre do acórdão prolatado pelo STF é que a legislação brasileira não autoriza o envio do cidadão vietnamita para responder ao processo em seu país pelos fatos descritos à inicial.



    Diante desse contexto, é possível afirmar que o requerente não possui qualquer impedimento à sua livre circulação em território nacional ou para o estrangeiro estabelecido pelas autoridades nacionais.



    Não é por outro motivo que o próprio requerente juntou aos autos visto temporário de trabalho emitido pela Coordenação-Geral de Polícia de Imigração (fl. 345), o qual demonstra a regularidade da sua condição migratória perante o Estado brasileiro. 



    Tal fato, contudo, não exclui ou impacta sobre a manutenção do processo instaurado contra o requerente perante o Estado do Vietnã ou sobre a higidez da emissão do mandado de prisão internacional 7352/12-2011, ao contrário do que sustentado pela defesa do requerente, ao aduzir que “A difusão vermelha ou (red notice), requer mandado de prisão expedido, o que não é o caso do extraditado” (fl. 344).



    Nessa linha, é importante reiterar que o interesse na persecução penal do requerente constitui um ato de soberania do Estado estrangeiro que não pode ser revisto pelo Brasil ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante dessa dupla situação do requerente perante o Estado brasileiro e o Governo do Vietnã, é certo que tal mandado não pode ser cumprido no país. 



    Porém, tendo em vista as regras atualmente vigentes no âmbito do sistema de cooperação internacional da Interpol e do Sistema de Tráfego Internacional, Módulo de Alertas e Restrições Ativas (STI-MAR) da Polícia Federal, conclui-se pela ausência de qualquer ilegalidade passível de revisão no controle especial de movimentação estabelecido pela Polícia Federal, o qual inclui a prévia comunicação ao Governo do Vietnã em relação a toda e qualquer viagem internacional promovida pelo postulante. 



    Ressalto que, conforme informado pelo próprio requerente, não há restrição ou impedimento de embarque ou desembarque, mas apenas uma maior espera para checagem e comunicação no sistema da Polícia Federal.



    Em suma, percebe-se que a plena exclusão do nome do requerente do cadastro STI-MAR somente seria possível em caso de extinção do processo no país estrangeiro, de baixa do mandado de prisão ou de qualquer outro ato indicativo da desistência do interesse do Estado do Vietnã em relação à persecução penal, o que não restou demonstrado.



    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de indeferimento do pedido formulado nestes autos, sem prejuízo de sua ulterior reavaliação, caso demonstrado por parte do requerente a baixa do mandado de prisão ou a extinção do processo ao qual responde perante o Governo do Vietnã.



    Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado. 



    Após a preclusão desta decisão, retornem os autos aos arquivo.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente